Tribunal: TJSP
Processo: 1002773-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Preliminar de não conhecimento do recurso da requerida, por ausência de impugnação específica à decisão ora combatida, afastada.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização indevida.
Recurso provido.